Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA BILATERALMENTE DIABÓLICA. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO INESCLARECIBILIDADE. RISCO DO NÃO ESCLARECIMENTO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS ESTÁTICO.
1. O cheque é título cambial representado por uma ordem de pagamento à vista, que pode ser utilizado com a possibilidade de complementação posterior pelo portador.
2. Quando um cheque é apresentado ao banco sacado e, posteriormente, devolvido pelo motivo 22, tem-se, de acordo com a tabela de motivos de devolução de cheque do Banco Central do Brasil, o impedimento do pagamento do título em decorrência de divergência ou insuficiência de assinatura.
3. Nos casos de divergência de assinatura, a produção de prova pericial se revela como mecanismo essencial para a validação do título e suprimento do requisito estampado na Lei n. 7.357/1985, artigo 1o, inciso VI a partir do qual se depreende a fundamentalidade da (a)ssinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.
4. Com o intuito de evitar o non liquet, a carga probatória é prévia e abstratamente dividida entre as partes. A regra brasileira de produção de provas tem como fundamento a natureza dos fatos narrados e a posição das partes em Juízo (autor e réu), sendo essa base mais intensamente empregada.
5. Tendo o autor deixado de postular por provas que eventualmente pudessem ilidir a afirmação apresentada pela instituição financeira de que a assinatura presente no título de crédito não se mostrava compatível com o cartão de autógrafos, fez com que não se desincumbisse do ônus a si atribuído.
6. A manutenção da regra estática de produção probatória não implica em prova diabólica quando a produção probatória é extremamente inviável ou dificultosa para ambas as partes, chegando-se a uma situação de inesclarecibilidade, nos casos de prova bilateralmente diabólica.
6.1. Nos casos de impossibilidade de produção da prova para ambas as partes, deve-se prezar por um julgamento pautado na verificação de quem assumiu o risco da inesclarecibilidade.
6.2. Inexistindo no acervo probatório qualquer indício demonstrativo do direito vindicado e da comprovação da reunião dos requisitos do título de crédito que instrui a demanda de origem, não há fundamento jurídico para a reforma da sentença atacada, devendo a balizas do julgamento se fixarem diante da regra da distribuição estática do ônus probatório.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.